Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-81.2018.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001176-81.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MATO GROSSO SERVICOS DE VISTORIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.944.678/0001-22 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO (APELANTE), INSPETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
– MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS –
CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – DESOBEDIÊNCIA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E SÚMULA 70 E 547 DO STF – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente perante o fisco não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF.

2. A vinculação de autorização de emissão de notas fiscais à exigência de prévio pagamento de tributos em débito se mostra incompatível com a ordem constitucional.

3. Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança.

4. Sentença ratificada,
Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT,
M.M. Jones Gattass Dias
, nos autos de
Mandado de Segurança n.o 1001176-81.2018.8.11.0002,
impetrado por
MATO GROSSO SERVIÇOS DE VISTORIAS LTDA. - EPP,
contra suposto ato ilegal praticado pelo
Secretário de Gestão Fazendária do Município de Várzea Grande,
pelo
Coordenador de Administração Tributária
e pelo
Inspetor de Tributo,
consistente na proibição de que fosse efetuada a liberação da emissão das notas fiscais à impetrante, independentemente do pagamento de tributos.

A sentença concedeu a segurança requestada, para que seja liberada imediatamente a emissão de notas fiscais à impetrante, independentemente do pagamento de tributos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, porém, decisão sujeita ao reexame necessário - Id. 41189497.

Em suas razões recursais o Apelante, arguiu a legitimidade do ato da administração local em razão da negligência do Apelado por ocorrência da irregularidade cadastral, e por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada favorável a r. sentença recorrida, no intento de denegar a segurança pleiteada, nos termos de suas razões recursais – Id. 41246479.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do apelo – Id. 41246487.

A Promotoria de Justiça opinou primeiramente favorável pelo deferimento do
mandamus
– Id. 41189492, noutro momento pela manutenção da sentença – Id. 41246471.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que concedeu a segurança vindicada, para que seja liberada imediatamente a emissão de notas fiscais à impetrante, independentemente do pagamento de tributos.

Ressai dos autos, que a Impetrante aduz que é uma franqueada da empresa DEKRA no Estado de Mato Grosso, com estabelecimento comercial no Município de Várzea Grande-MT, tendo como atividade empresarial a prestação de serviços de vistorias veiculares, inspeção de risco, regulação de sinistros e outros.

Esclarece que as notas fiscais dos serviços executados são emitidas quinzenal e mensalmente e encaminhadas aos
"clientes-seguradoras"
para o devido pagamento.

Contudo, assevera que em meados do mês de janeiro de 2018 foi surpreendida com o bloqueio da emissão de notas fiscais, descobrindo-se, posteriormente, que o impedimento se deu como forma de obrigá-la ao pagamento da primeira parcela do último parcelamento de débitos fiscais realizado com a autoridade coatora.

Assevera que no final do ano de 2017, passou por sérios problemas financeiros que a impossibilitou de adimplir a primeira parcela do último parcelamento de débitos fiscais acordado com o impetrado.

Sustenta que o ato da autoridade coatora mostra-se ilegal, fere direito líquido e certo, e vem ocasionando sérios problemas de receitas e comerciais, uma vez que a proibição de emissão de notas fiscais refletirá diretamente no pagamento da folha de salários de empregados, dos prestadores de serviços, bem como no adimplemento do aluguel do imóvel onde se encontra situado o estabelecimento comercial, violando, assim, o princípio do livre exercício de sua atividade econômica, nos termos do parágrafo único do art. 170, da Constituição Federal.

Em sua defesa o ente público, argumenta que não praticou qualquer ato ilegal ou arbitrário, mas que agiu em estrita obediência à legislação municipal, sobretudo a Lei n.o 1.178/91, esclarecendo que a regularidade cadastral constitui obrigação do contribuinte. Logo, afirma que a negativa de emissão de nota fiscal devido à suspensão de inscrição cadastral é plenamente legítima, já que uma das possibilidades de suspensão da inscrição decorre justamente da falta de atendimento às notificações enviadas pelo Fisco.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise conjunta do recurso de Apelação e remessa necessária de sentença.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, existência de ofensa a direito líquido e certo da empresa Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de reexame, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pela Impetrante, justifica o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

Pois bem. Na origem, a impetrante ora apelada atua no ramo de prestadora de serviços de vistorias veiculares, inspeção de risco e regulação de sinistros e, que, por passar por dificuldades financeiras, tornou-se devedora de débitos fiscais, que foram parcelados, mas, mesmo assim, não honrados, o que ensejou o bloqueio da emissão de notas fiscais pela autoridade coatora.

Analisando os documentos probatórios dos autos, mais precisamente os
“Print Screen”
– Id. 41189460 e 41189461, e abstraídos do site da Prefeitura Municipal demonstram a tentativa frustrada da impetrante na emissão de notas fiscais em 07/02/2018, assim se visualizando no campo
“
Consulta Nota Fiscal Serviços Eletrônica”,
onde se observa a seguinte mensagem:
“INFORMAÇÃO: Consulta não encontrada”.

O Apelante por sua vez argui a ocorrência de irregularidade cadastral, fato que ensejou, nos termos dos artigos 367 e 362 da lei complementar n.o 1.178/91 – CTM/VG, e artigo 29 do Decreto n.o 17/2013, o bloqueio de emissão de notas fiscais pelo Apelado, todavia, não acarreia aos autos nenhum documento, tampouco comprova as alegações de irregularidade cadastral da empresa Apelada.

Nesta ordem de ideias, ressalta-se que a autoridade impetrada ora apelante, ao restringir a emissão de notas fiscais em razão da existência de débitos fiscais, impossibilitou o livre exercício das atividades profissional do contribuinte.

Insta consignar que tal medida ofende a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, previstos nos artigos 1o, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”. Grifei

Nessa linha de raciocínio foi o entendimento pacificado no Supremo tribunal Federal por meio das súmulas 70 e 547,
in verbis:

“Súmula no 70 STF -
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo
”.

“Súmula no 547 do STF -
Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e
exerça suas atividades profissionais
”.
Destaquei

Frise-se que, o fato de o contribuinte se encontrar inadimplente não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal, sob pena de impedir o exercício regular de sua atividade empresarial.

Nesse sentido se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SANÇÃO POLÍTICA COMO MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016).

“DÉBITO FISCAL - IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - PROIBIÇÃO - INSUBSISTÊNCIA. Surge conflitante com a Carta da República legislação estadual que
proíbe a impressão de notas fiscais em bloco, subordinando o contribuinte, quando este se encontra em débito para com o fisco, ao requerimento de expedição, negócio a negócio, de nota fiscal avulsa
.”
(STF - RE 413.782, Rel. Min. Marco Aurélio).
Negritei

Têm-se, portanto, que a autoridade coatora, ao bloquear a emissão de notas fiscais, violou direito liquido e certo assegurado pela Lei Maior.

A propósito este é o entendimento deste sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – DÍVIDA EXECUTADA GARANTIDA POR CAUÇÃO IDÔNEA (PENHORA ONLINE) - POSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DE EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DO CONTRIBUINTE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – DESOBEDIÊNCIA A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E SÚMULA 70 E 547 DO STF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, deve ser emitida a certidão de regularidade fiscal com relação a crédito tributários em discussão judicial, garantidos por caução idônea (penhora online) para esta finalidade. O fato de o contribuinte se encontrar inadimplente perante o fisco não pode servir de fundamento para suspender a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, sob pena de violar a garantia constitucional da livre iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, bem como as súmulas 70 e 547 do STF. Presente direito líquido e certo a ser amparado e, evidenciada ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão da segurança. Sentença Ratificada. (N.U 1006158-04.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 14/07/2020).

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 - Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Estadual que condiciona a emissão de talonários de Notas Fiscais, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. 2 – A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor das Súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal. (N.U 0032762-41.2015.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELTRÔNICAS AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. “Mostra-se abusivo e ilegal, passível de ser sanado pela via mandamental, o ato do Fisco de condicionar a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFE-s) ao pagamento de débitos tributários, na medida em que o ente fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. É possível a imposição de regime especial de controle e fiscalização a contribuintes que tenham reiteradamente descumprido com suas obrigações tributárias desde que tal regime não configure obstáculo desarrazoado à atividade empresarial a ponto de coagir o contribuinte ao pagamento de seus débitos tributários. (N.U 1012707-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)”. (N.U 1001524-08.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – NEGATIVA DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – COERÇÃO – VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRANSGREDIDO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A autoridade pública, ao negar a emissão de notas fiscais a empresas que estão inadimplentes com as obrigações tributárias, viola o direito ao livre exercício da atividade econômica. (N.U 0005603-69.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA. Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Municipal que condiciona a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. (ReeNec 105144/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019).

Sendo assim, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021